Tribunal: TJDFT
Processo: 0781180-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0781180-40.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AVANI ALMEIDA DE SOUZA, MARIO PEREIRA MACHADO FILHO APELADO: MARIO PEREIRA MACHADO FILHO, AVANI ALMEIDA DE SOUZA D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista que, perante a 1a Instância, ambas as partes manifestaram interesse na designação da audiência de conciliação – a qual não foi realizada -, bem como que, em suas razões de apelação, a autora argumenta que, segundo o art. 443 do CPC tal audiência somente não será realizada no caso de improcedência liminar do pedido ou desinteresse na composição consensual do litígio manifestada por ambas as partes, determino o encaminhamento dos presentes autos ao CEJUSC/DF, em prestígio da Resolução No 125/2010-CNJ, para tentativa de acordo nesta demanda, solucionando-a de forma mais célere e efetiva. Não sendo frutífera a conciliação, tornem os autos conclusos para julgamento do(s) recurso(s). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator